Tribunal: TJBA
Processo: 0411309-18.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0411309-18.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FABIO CAON PEREIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DA EXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Banco Santander (Brasil) S.A., sucessor do Banco Real S.A., em face do Município de Salvador, declarando a nulidade do título executivo que embasava execução fiscal para cobrança de ISS referente ao período de fevereiro de 1993 a fevereiro de 1998. A sentença determinou ainda a restituição das despesas pagas e o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da exigência de ISS sobre receitas registradas em contas COSIF, bem como a correção do enquadramento das referidas receitas na lista de serviços tributáveis à luz da legislação municipal vigente.

III. Razões de decidir

3. A sentença acertadamente afastou a alegação de decadência, aplicando corretamente o art. 173, I, do CTN, por se tratar de lançamento de ofício, conforme entendimento do STJ no REsp 973.733/SC (repetitivo).

4. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que a parte executada foi regularmente notificada no processo administrativo, tendo exercido contraditório e ampla defesa.

5. A perícia técnica evidenciou que as receitas autuadas não se referem à prestação de serviços, mas a operações financeiras (juros, rendimentos de capital e variação cambial), registradas em contas COSIF não sujeitas à incidência do ISS à luz da legislação vigente à época.

6. O enquadramento legal indicado pela Fazenda Pública no auto de infração não corresponde às atividades efetivamente exercidas pela instituição financeira, o que reforça a nulidade da autuação.

7. A sentença analisou corretamente os elementos dos autos e deve ser integralmente mantida, diante da ausência de hipótese legal para a incidência do imposto, com base nas leis em vigência no momento da ocorrência dos fatos geradores e da lavratura do auto de infração.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. Não incide ISS sobre receitas financeiras decorrentes de operações de crédito que não se enquadram como prestação de serviços.

2. O enquadramento indevido na lista de serviços implica a nulidade do lançamento fiscal."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0411309-18.2012.8.05.0001
, de Salvador, sendo Remetente
JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessados
MUNICÍPIO DE SALVADOR E
BANCO SANTANDER S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA